Tribunal: TJDFT
Processo: 0011270-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011270-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES, ELISANGELA DE OLIVEIRA FERNANDES, MARTA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES DESPACHO Na petição de ID no 48816669, o advogado Edemilson Alves dos Santos, OAB/DF 41.407, informa que não patrocina mais os interesses da recorrida MARTA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES. Indefiro o pedido de exclusão dos atuais patronos da mencionada recorrida, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio do documento de ID no 48816673. Ademais, não foi juntado qualquer substabelecimento ou procuração em nome do advogado indicado na referida petição. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007